Tribunal: TJMT
Processo: 0007301-48.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007301-48.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (APELANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (APELANTE), APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.070.808/0001-12 (APELADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (APELADO), ESPOLIO DE PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO (APELADO), DECIO BERTRAND SILVA THE - CPF: 007.080.380-34 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Apelação Cível nº 0007301-48.2007.8.11.0041

Apelante:
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO

ApeladO:
APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – UNICIDADE DA interrupção do prazo prescricional – unicidade
– ART. 202 DO CPC - CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.

Tendo sido perfectibilizada a citação após o escoamento do prazo prescricional, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 0007301-48.2007.8.11.0041

Apelante:
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO

ApeladO:
APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPçãO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução n. 0007301-48.2007.8.11.0041, ajuizada em desfavor do apelado
APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS
,
reconheceu a prescrição do direito material.

Nas razões do recurso (id 195210193), a parte Apelante sustenta que o art. 240, §1º do CPC assegura que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional se o autor adotar as diligências necessárias para perfectibilizar o referido ato.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

Recurso isento de preparo, uma vez que a parte recorrente teve deferido tacitamente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas no id. 195210202, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

O cerne recursal cinge-se em reconhecer ou não a prescrição do direito material.

Extrai-se dos autos que a execução originária fora ajuizada com base no instrumento particular de compromisso de compra de pagamento de dívida, cujo vencimento da dívida ocorreria no prazo de 180 dias prorrogáveis por mais 120 dias a partir da data de 20/09/1993, perfazendo a data limite da obrigação contratual o dia 20/07/1994.

Nesse passo, o vencimento se deu, sob a vigência do Código Civil de 1916, que previa o prazo prescricional de 20 anos.

Por conseguinte, como na data da obrigação inadimplida, até a vigência do novo Código Civil não havia transcorrido metade do prazo prescricional, o CC de 2022 estabelece a prescrição de 05 anos para os contratos particulares firmados entre eles.

Nota-se que no caso em apreço em 2003 houve habilitação do crédito no inventário do sócio falecido da empresa executada, perfectibilizando causa interruptiva da prescrição.

Posteriormente, quando interpôs recurso de apelação da sentença que extinguiu a execução pela prescrição, sua habilitação do crédito no inventário foi rejeitada, e a intimação desta decisão judicial se deu em 27/12/2005.

Nesse sentido, verifica-se que na referida data de 27/12/2005, fora reiniciada a contagem do prazo prescricional.

No entanto, a execução foi ajuizada em 2007, sendo que a citação da executada ocorreu somente em 2011, quando decorridos mais de cinco anos da data em que voltou a fluir o prazo da prescrição (27/12/2005).

Calha ponderar que o Código Civil de 2002, em seu art. 202, estabelece que a interrupção da

prescrição poderá ocorrer uma única vez, não diferenciando a causa interruptiva que ocorre em razão da citação daquelas ocorridas extrajudicialmente,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

Sobre o assunto, Flávio Tartuce leciona que
"a interrupção da prescrição, pela própria dicção do art. 202, caput, do Código Civil, somente pode ocorrer uma única vez, o que obstaria outra interrupção com o ingresso de nova demanda, caso de uma ação de cobrança posterior, por exemplo"
(Direito Civil: Lei de Introdução e Parte Geral. v. 1, 15ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 570)

No mesmo sentido é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somenteuma única vez.

2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.”
(REsp n. 1.786.266/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Diante disso, considerando que o prazo prescricional quinquenal incidente na espécie reiniciou em
27/12/2005, e a citação do executado/recorrido se deu somente 2011, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024